Tribunal: STF
Processo: ARE 1362060
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual. 3. Ação Previdenciária. 4. Competência delegada. Lei 13.876/2019. Critérios. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.